Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009317-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA LIRA CABRAL - CPF: 240.918.121-04 (APELANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), GEAN KARLA DIAS PIMENTEL - CPF: 627.838.151-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 019.000.428-27 (APELANTE), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 590.188.010-20 (APELANTE), ALDENIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 181.444.891-87 (APELANTE), JOAO BATISTA LEMES BORGES - CPF: 452.245.791-04 (APELANTE), ROGERIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 181.433.421-15 (APELANTE), DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 378.053.391-04 (APELANTE), ELIANE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 432.964.591-20 (APELANTE), FLAVIO ALBINO PRUDENCIO - CPF: 777.766.901-04 (APELANTE), NEIDE APARECIDA BRITO - CPF: 432.393.901-91 (APELANTE), ANDREZA BRITO - CPF: 051.537.611-69 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ –
RECURSO PREJUDICADO
.

Considerando que a CEF manifestou seu interesse nos autos, em que se discutem danos físicos em imóveis financiados com seguro habitacional, vinculados à apólice do Ramo 66, e havendo risco de comprometimento do FCVS, impõe-se a remessa à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009317-86.2018.8.11.0003

APELANTES:

SEBASTIANA LIRA CABRAL E OUTROS

APELADO:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIANA LIRA CABRAL, GEAN KARLA DIAS PIMENTEL, ANTONIO CARLOS GARCIA, VERA LUCIA DA SILVA, ALDENIRA ALVES DOS SANTOS, JOAO BATISTA LEMES BORGES, ROGERIO FERNANDES DA SILVA, DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA, ELIANE ALVES DE SIQUEIRA, FLAVIO ALBINO PRUDENCIO, NEIDE APARECIDA BRITO
e
ANDREZA BRITO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n. 1009317-86.2018.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BRADESCO SEGUROS S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de atendimento quanto a emenda da inicial, com arrimo no art. com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil. Custas pelos autores, sem honorários.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
recebida a ação, o d. juízo a quo determinou a comprovação do hipossuficiência dos Autores; que os Autores Dilce Marfiza Antunes de Souza, Eliane Alves de Siqueira e Flavio Albino Prudêncio apresentassem a matrícula dos seus imóveis e que todos os Autores juntassem aos autos cópias dos contratos firmados entre as partes, bem como comprovante de quitação dos financiamentos, no prazo de 15 (quinze) dias
” (sic).

Defendem que contra essa decisão, opuseram embargos de declaração, que não foi conhecido, todavia, sustentam que a decisão que determina a emenda à inicial é interlocutória, pois há identificação de documentos essenciais à propositura da demanda.

Inicialmente, informaram que ajuizaram a presente ação alegando que são moradores do Conjunto Habitacional
JARDIM ATLÂNTICO
, situado na cidade de Rondonópolis/MT, cujas casas foram construídas e comercializadas pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação, com financiamento aderido com apólice habitacional para risco de danos físicos no imóvel, no entanto, os imóveis estão apresentado riscos estruturais, razão pela qual almejam a condenação solidária das seguradoras-rés ao pagamento do valor necessário ao conserto integral do imóvel.

No tocante ao pedido de emenda da inicial, defendem que esta não merece prosperar, ressaltando, na oportunidade, que a hipossuficiência dos autores está assentada nas documentações apresentadas no id. 120761519 e seguintes, informando, ainda, que eles são moradores de habitações populares, construídas para pessoas de baixa renda em bairro pobre (COHAB), de modo que também apresentaram a declaração de isenção de imposto de renda, ressaltando se tratar de pessoas aposentadas, secretárias, professor, do lar, etc.

Relatam que a inicial foi instruída com a vinculação de cada um dos insurgentes com a Apólice Pública, Ramo 66. Explicam que aderiram à Apólice Habitacional (RD BNH N.o 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, entre os dias 23/08/1977 e 01/07/1995, consoante documento anexo, sendo que os contratos possuem vinculação com a Apólice Pública, Ramo 66, pois foram celebrados antes de 1998, porque somente a partir dessa data é que foi criada a chamada Apólice Privada, Ramo 68.

Argumentam que “
TODOS os contratos de mútuo habitacional celebrados dentro do Sistema Financeiro de Habitação – SFH ATÉ O ANO DE 1998, como no caso dos Apelantes, possuem obrigatoriamente, POR FORÇA DE LEI, a contratação compulsória do seguro habitacional com cobertura para Danos Físicos do Imóvel (DFI)
” (sic).

Assim, mencionam que “
comprovando-se a vinculação com a Apólice Pública, resta provada a causa de pedir, que é justamente a cobertura do seguro adjeto ao contrato de financiamento habitacional realizado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH/SH
” (sic).

No que concerne à juntada dos contratos de financiamento para comprovação da legitimidade ativa, discorrem que “
muito dos Apelantes se sub-rogaram nos direitos dos primeiros mutuários, e por conta disso não possuem o contrato de financiamento, e que a juntada dos instrumentos é desnecessária, tendo em vista que para comprovação da contratação do seguro, basta provar a vinculação com a Apólice Pública (Ramo 66), porque como explanado anteriormente, a contratação do seguro é obrigatória, porque estabelecido por Lei (art. 20, alíneas ‘d’ e ‘f’ do Decreto-Lei no 73/66 combinado com a Lei no 4.380/64)
” (sic).

Além disso, declaram que “os
Apelantes não possuem os contratos, tendo em vista que estes foram celebrados pelos mutuários primitivos, conforme DOC. 1 anexo à inicial, ou seja, os Demandantes se subrogaram nos direitos dos primeiros mutuários, nos termos da lei no 10.150/00
” (sic). Ressaltam que referida lei dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidade do Fundo de Compensação de Variação Salariais – FCVS, onde “
confere aos terceiros adquirentes de imóveis financiados no SFH a plena aquisição dos direitos transmitidos pelos mutuários formais
” (sic).

Informam ainda que “
a apólice habitacional firmada pelos Apelantes – RD/BNH 18/77 - não veda a transferência do imóvel segurado a terceiros, nem impõe a prévia concordância das seguradoras, o que, aliás, precisaria ser expresso
” (sic).

No que concerne a juntada da prova da quitação dos financiamentos, noticiam que “
o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento firme de que eventual quitação do financiamento imobiliário não interfere na cobertura securitária buscada e de que, tratando-se de suposto fato impeditivo do direito vindicado pelos Apelantes, incumbe às Apeladas sua comprovação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
” (sic).

Reforçam que “
os vícios de construção se originaram em época muito anterior à quitação, já que se encontravam presentes a partir da construção, sendo que danificaram os imóveis ao longo do prazo de financiamento, ou seja, tiveram origem quando ainda vigia a apólice do seguro habitacional
”, razão pela qual a “
extinção do contrato de mútuo habitacional não afasta o direito à cobertura do seguro habitacional relativamente a sinistros ocorridos durante a vigência do referido contrato
” (sic).

Anunciam que “
na hipótese da manutenção da necessidade da juntada dos contratos, cumpre dizer que esse ônus incumbe às Apeladas, pois os Apelantes já apresentaram todos os documentos necessários à realização das pesquisas no Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT, comprovando a relação jurídica havida entre as partes
” (sic).

Por fim, entendem aplicável ao caso a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, ou caso não entenda pela sua aplicabilidade, há que distribuir o ônus da prova, a teor do art. 373, §1o, do CPC.

Assim sendo, pugnam para que seja anulada a r. sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 120761540).

As contrarrazões foram ofertadas pelas demandadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 120761559; 120761563; 120761578; 120761601 e 120761632).

A Caixa Econômica Federal - CEF se manifestou nos autos, no sentido de que possui interesse jurídico na demanda, que envolve discussão acerca de apólice pública, com potencial comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, de forma que requer a admissão no processo e o deslocamento dos autos para a Justiça Federal (id. 120761620).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o juízo de primeiro grau indeferiu a inicial, porque intimou os autores para comprovarem a hipossuficiência alegada, bem como para juntarem cópia da matrícula atualizada dos imóveis de titularidade dos autores Dilce Marfiza Antunes de Souza, Eliane Alves de Siqueira e Flavio Albino Prudêncio; além do contrato firmado com as seguradoras e do comprovante de quitação dos respectivos imóveis.

Os autores opuseram embargos de declaração, relatando, em síntese, que eventual quitação do financiamento imobiliário não interfere na cobertura securitária buscada, sustentando, ainda, que por se tratar de vícios construtivos, não há qualquer dúvida de que o sinistro ocorreu durante a vigência do contrato de mútuo habitacional, ainda que apenas recentemente tenham passado a ser do conhecimento dos autores. Por fim, argumentaram que por se tratar de relação de consumo, incumbe às Seguradoras, prestadoras de serviços, trazerem aos autos eventual documentação relativa aos termos da relação contratual exigida.

Em seguida, manifestaram no id. 120761519 informando que os demandantes são isentos do imposto de renda, razão pela qual trouxeram declaração escrita e assinada pelos próprios interessados, em conformidade com o previsto na Lei no. 7.115/83.

Os embargos não foram conhecidos, sob o argumento de que a irresignação se deu sobre despacho de mero expediente e, no mesmo o ato, indeferiu a inicial, por ausência de atendimento quanto à emenda.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a higidez do indeferimento da petição inicial.

Da leitura da petição inicial extrai-se que os autores visam o recebimento de cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, dos móveis localizados no Núcleo Habitacional Jardim Atlântico, situado na cidade de Rondonópolis/MT, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentam graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança dos imóveis.

Informaram que a construção afrontou normas da ABNT
“apresentando falta de fatores de resistência fundamentais, como vergas, contra-vergas, cintas de respaldo das alvenarias, elementos de contraventamento dos telhados, fundações adequadas e materiais de construção de qualidade aceitável”
(sic), que está ocasionando o desmoronamento dos imóveis.

Aparentemente, a meu ver, a irresignação merece prosperar, pois, de fato, a hipossuficiência foi demonstrada, a Apólice Pública (Ramo 66) está anexada no id. 120761509 e a propriedade dos imóveis estão lastreadas em títulos de propriedade, escrituras públicas dos imóveis ou procuração para transferência da propriedade foram devidamente apresentadas.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça considerou necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a seguradora e o agente financeiro do SFH, pois “
no caso da Apólice Pública do SH/SFH, o risco é totalmente assumido pelo FCVS, Fundo administrado pela CEF, do qual o FESA é uma subconta. A seguradora privada, após o pagamento dos sinistros do período e retenção de sua remuneração (sendo esta percentual fixo do valor dos prêmios de seguro mensalmente repassados pelas instituições financeiras, embutidos na prestação paga pelos mutuários), recolhe o superávit ao FESA/FCVS e, por outro lado, em caso de déficit, dele recebe a diferença necessária ao pagamento das indenizações, sendo sua atividade isenta de riscos”
(Segunda Seção, EDcl no REsp repetitivo 1.091.393/SC, DJe de 28.11.2011).

Assim, a intervenção da CEF “
em defesa do FCVS somente seria possível em contratos celebrados no âmbito da apólice pública (Ramo 66), no período de 2.12.1988 a 29.12.2009, e desde que documentalmente comprovado não apenas o ramo público da apólice, mas também o comprometimento do FCVS, com efetivo risco de exaurimento da reserva técnica do FESA
” (Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJe de 14.12.2012).

A pretensão deduzida pelos autores, ora apelantes, encontrou-se pautada exclusivamente nas coberturas da apólice pública do SH/SFH, já que nenhum outro fundamento jurídico foi apontado como causa capaz de justificar o pedido.

O Supremo Tribunal Federal, no voto do i. Min. Gilmar Mendes, manifestou seu parecer final nos autos do RE 827.996/PR no sentido de determinar o deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, senão vejamos:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6.
Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse
. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.”
(RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208

DIVULG 20-08-2020

PUBLIC 21-08-2020)

Diante desse contexto, deve o Juízo Federal verificar os documentos constantes dos autos, principalmente porque a CEF manifestou seu expresso interesse na lide, e porque não há sentença de mérito proferida até 26/11/2010, de modo que compete à Justiça Federal processar e julgar a demanda, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO –
DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL
– SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (STJ, Súmula no 150)”
(TJ-MT – AI: 10160348920198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA OBRIGACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SFH –
INTERESSE DE INTERVENÇÃO NA CAUSA MANIFESTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – TEMA AFETADO PELA REPERCUSSÃO GERAL (RE 827.996/DF)– TESE FIXADA PELO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA (1) ANALISAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSÃO DA CEF COMO LITISCONSORTE E PARA (2) PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES ENVOLVENDO CONTRATOS ACOBERTADOS PELO FCVS – REMESSA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia existente acerca do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, garantidos pelos recursos do FCVS e que refletia na discussão sobre a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações dessa natureza, foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a matéria, deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 827.996/DF (Tema 1011), para fixar as seguintes teses: “(1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 13/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010); (1.1) sem sentença de mérito (fase de conhecimento, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; (1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), poderá a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;” (2) via reflexa, cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STJ a admissão da intervenção da CEF e/ou da União, a competência será da Justiça Federal, vez que se estabeleceu que“após 26.11.2010, é dela a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.”
(TJ-MT - AI: 10133047120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

Diante do exposto, determino, de ofício, a REMESSA DOS AUTOS à Justiça Federal, restando PREJUDICADA a análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022